Tribunal: STF
Processo: RHC 54795
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL - PROCEDENCIA
DA ALEGAÇÃO.
CONCEDE-SE HABEAS CORPUS EM FAVOR DE RÉU PRESO CUJO PROCESSO, DADA A
MOROSIDADE INJUSTIFICADA DE SUA TRAMITAÇÃO, NÃO ULTRAPASSARA A FASE
DE DEFESA PREVIA, SENDO QUE, PELO TEMPO DECORRIDO, JA DEVERIA ESTAR
CONCLUIDO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.